Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelo autor – Dra. Marina Araque Correia Mansur, OAB/DF 74.829 - não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois que, a despeito do instrumento de substabelecimento coligido aos autos1, não consta dos autos o regular instrumento de mandato que constituíra o substabelecente – Dr. Bruno Jordano Barros Marinho, OAB-DF 47.302 – como patrono do ora apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil2, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61693366 (página 796) 2 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)